Tribunal: TJSP
Processo: 9000478-37.2005.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – ICMS – Autos arquivados há mais de 5 anos – Prescrição intercorrente – Exequente que não deu o andamento ao processo – Extinção decretada, nos termos do artigo 487, II, e 924, V, do CPC e art. 174 do CTN, c.c. o art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80 – Insurgência contra a fixação de honorários advocatícios – Princípio da causalidade –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – ICMS – Autos arquivados há mais de 5 anos – Prescrição intercorrente – Exequente que não deu o andamento ao processo – Extinção decretada, nos termos do artigo 487, II, e 924, V, do CPC e art. 174 do CTN, c.c. o art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80 – Insurgência contra a fixação de honorários advocatícios – Princípio da causalidade – Recurso não provido